Tribunal: TJMT
Processo: 1032343-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032343-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR BULHOES DA COSTA - CPF: 043.670.381-57 (IMPETRANTE), FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI - JUIZA DE DIREITO (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
TESE AFASTADA. ATIVIDADE CRIMINOSA CONTÍNUA. DADOS DE INVESTIGAÇÃO RECENTES (2025) QUE DEMONSTRAM A PERSISTÊNCIA DAS FRAUDES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA PRISÃO.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
.
4. PARECER FAVORÁVEL DO MP DE PRIMEIRO GRAU.
NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. 5.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E SOFISTICAÇÃO DA ORCRIM. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de Estelionato, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa. A defesa busca a revogação da custódia, alegando, em síntese: (a) ausência de fundamentação idônea; (b) ausência de contemporaneidade; (c) predicados pessoais favoráveis; (d) parecer favorável do Ministério Público de primeiro
grau;
e (e) suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do
paciente,
analisando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e a adequação dos fundamentos utilizados pela autoridade coatora.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que indeferiu a revogação da custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Este risco é extraído de elementos concretos, notadamente o fato de o paciente responder a outras três ações penais por crimes de idêntica natureza (Estelionato Eletrônico) em distintas unidades da
federação,
demonstrando acentuada propensão à seara criminosa e justificando o
periculum
libertatis
.

4. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta. A contemporaneidade refere-se à atualidade dos motivos que justificam a prisão, e não à data do fato. A investigação demonstrou uma cadeia ininterrupta de eventos de uma organização
criminosa,
com dados atualizados (março e abril de 2025) que revelaram a continuidade das fraudes e movimentações financeiras.

5. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação
lícita,
não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando o
periculum
libertatis
está concretamente demonstrado, conforme o Enunciado Criminal n. 43 deste Tribunal.

6. O parecer do Ministério Público de primeiro grau pela revogação da custódia, embora relevante, não vincula o
magistrado,
que formou seu convencimento em sentido diverso e de forma fundamentada. Salienta-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pela denegação da ordem.

7. As medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes. A gravidade concreta, a sofisticação tecnológica da
ORCRIM,
o caráter interestadual e a adaptabilidade do grupo (constante rotatividade de chips, perfis falsos e contas) indicam que apenas a segregação cautelar é capaz de garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

8. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por infrações dolosas, embora não configurem maus antecedentes, são elementos idôneos para aferir o
periculum
libertatis
e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva."

"2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona com o lapso temporal da prática do delito, mas sim com a atualidade dos motivos que a justificam. Em crimes praticados por organização criminosa, a demonstração de que as atividades ilícitas persistiram até data recente à representação policial afasta a alegação de falta de contemporaneidade."

"3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, demonstrado por elementos concretos do caso."

"4. O parecer do Ministério Público não vincula o magistrado, que deve formar seu convencimento de forma fundamentada com base nos autos, em respeito ao princípio da persuasão racional."

"5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos (gravidade da conduta, risco de reiteração e sofisticação da ORCRIM), fica automaticamente descartada a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), por se revelarem inadequadas e insuficientes."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal (CPP),
arts
.
312,
315, § 2º e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF - HC: 00000000000000258209 SP SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021.

STJ,
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021.

TJMT, Enunciado Criminal n. 6 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra. APARECIDA DE CASTRO MARTINS, em favor de
PAULO CESAR BULHÕES DA
COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1008971-71.2025.8.11.
0042,
sob a imputação, em tese, dos crimes de Estelionato, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) Ausência de fundamentação idônea, por violação ao art. 315, §

2º, do CPP; b) Ausência de contemporaneidade, pois os fatos investigados teriam ocorrido há mais de três anos; c) O paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (Operador de Máquinas); d) Existência de parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau pela revogação da custódia; e) Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
pedido de liminar
foi indeferido por este Relator (Id. 316446365
).

A
autoridade coatora
prestou as informações requisitadas (Id. 317206858
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 321297852), manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente PAULO CESAR BULHÕES DA COSTA, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge dos autos que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 31/07/2025 (ID 202807840) e, posteriormente, indeferiu o pedido defensivo de revogação em 18/09/2025 (ID 208447759
),
sob o fundamento principal de garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão originária (ID 202807840), que individualizou a conduta do paciente:

“
PAULO CÉSAR BULHÕES
Agente significativo na rede de operações criminosas, atuando como "sacador,
postador
e fornecedor de contas". Possui expertise na operacionalização de golpes, especialmente na modalidade de falso intermediário.

•
Provas destacadas:
O RT 014/2024 (ID 194259956) de seu aparelho celular, revelando múltiplos boletins de ocorrência por estelionato em diversos estados. Conversas sobre percentuais de repasse (15% a 20%) e utilização da própria conta para receber valores de golpes.

•
Antecedentes criminais:
Responde a processos criminais por estelionato eletrônico majorado (Ação Penal nº 0034047-36.2023.8.03.0001 - em curso perante a 1ª Vara Criminal de Macapá/AM; Ação Penal nº 0009566-09.2023.8.03.0001 - em curso perante a 4ª Vara Criminal de Macapá/AM; e Ação Penal nº 5303663-65.2023.8.09.0032 - em curso perante a 1ª Vara Criminal de Ceres/GO)
.
”

Ao reanalisar o pedido de revogação da prisão preventiva consignou:

“(...)
Não houve alteração fática ou jurídica capaz de afastar os fundamentos da prisão cautelar.
O risco de reiteração delitiva permanece latente, dada a forma estruturada da associação e o vultoso montante movimentado. A prisão preventiva, medida de
ultima

ratio
, ainda se mostra necessária e adequada para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. (...)

Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade está presente no caso concreto, porém
está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que as investigações não apenas são recentes, mas
demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual da representação policial
. A atualidade dos fatos é crucial para justificar a medida cautelar.

Os Relatórios Técnicos (
RTs
) nº 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, embora datados de agosto de 2024, são parte de um ciclo de investigação contínuo e recente que documenta atividades suspeitas e movimentações financeiras atípicas dos investigados por um período prolongado, culminando em dados atualizados. O Relatório de Análise Financeira nº 008/2025, datado especificamente de abril de 2025, reforça essa contemporaneidade, ao detalhar as movimentações financeiras até aquele período.

O material probatório fornecido pela empresa OLX, em resposta ao Ofício expedido em abril de 2025, revela
a continuidade das atividades criminosas até março de 2025
, com a publicação de novos anúncios fraudulentos
mantendo exatamente os mesmos
padrões operacionais previamente identificados. A própria representação policial e a cota ministerial, ambas datadas de 2025, foram aforadas com base em dados recém coletados, corroborando a atualidade das condutas ilícitas e a persistência do esquema criminoso.

A gravidade e a complexidade dos crimes – estelionato qualificado (fraude eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais – são evidenciadas pelo potencial prejuízo de R$ 1.861.585,00, 73 contas fraudulentas, 371 anúncios falsos, 23.119 mensagens enviadas a 3.446 usuários idôneos e o uso de 8.754 endereços IP distintos em 20 provedores de internet. Tais elementos demonstram que a atuação da organização criminosa se dá em larga escala, com elevada sofisticação tecnológica e caráter interestadual.

Diante desse cenário,
medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para interromper a atividade criminosa
. A mobilidade dos investigados, o uso de múltiplos DDDs, a atuação em diferentes estados e a capacidade de continuidade das fraudes mesmo após prisões anteriores indicam que restrições de contato, monitoramento eletrônico ou proibições de acesso a plataformas seriam facilmente contornadas.

A natureza digital das condutas, associada à adaptabilidade da organização criminosa – demonstrada pela constante rotatividade de chips, perfis falsos e contas de passagem – evidencia que apenas a segregação cautelar é capaz de
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a efetividade da lei penal
.

Embora alguns investigados possuam predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, tais circunstâncias não afastam a necessidade da prisão, que se fundamenta na comprovada ineficácia de medidas menos gravosas para interromper as atividades criminosas.

Ainda, o
Enunciado nº 43 do TJMT
reforça que:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ou adequadas ao caso em exame, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada. A prisão preventiva, portanto, é a única medida apta a resguardar os fins da persecução penal neste momento.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID
202807840
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando parcialmente, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro,
DECIDO
:

I –
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de
Paulo Ladislau Rodrigues Santos, Paulo César Bulhões da Costa,
Luis
Fernando da Costa Romeira,
Crislaine
Souza da Silva, Alexandre Henrique de Carvalho Ferreira, Breno Cortes Silva, Anderson Queiroz Pereira Lima, Michelle Paiva dos Santos Matos,
Adriany
dos Santos Rondon e Lucas de Oliveira...”

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente mantida em sede de reconsideração, não padece de ilegalidade.
Este risco não foi presumido abstratamente, mas extraído de elementos concretos e individualizados.

Nesse ponto, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não configurem maus antecedentes, são elementos idôneos para aferir o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, desde a edição do
Enunciado nº 6
:
‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência’
.

A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de tentativa de fuga e a destruição de provas.

A autoridade coatora destacou que o paciente, embora tecnicamente primário,
responde a três outras ações penais por crimes da mesmíssima natureza (Estelionato Eletrônico Majorado) em distintas unidades da federação
(Macapá/AM e Ceres/GO). Tal circunstância fática demonstra uma propensão acentuada à seara criminosa, indicando que, em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para delinquir.

Nesse contexto, a reiteração criminosa e o risco de novas investidas delitivas se mostram evidentes, configurando o
periculum
libertatis
e afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a via do
habeas corpus
não é adequada para revolver o conjunto probatório quando há elementos concretos que embasam a decisão atacada.

A tese defensiva de que a prisão careceria de contemporaneidade, por se basear em fatos de 2022, não se sustenta. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a contemporaneidade não diz respeito à data da prática do delito, mas sim à
atualidade dos motivos
que justificam a prisão.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“(...). 6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos. (...).” (STF - HC: 00000000000000258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025)

No caso dos autos, a investigação demonstra que os fatos constituem uma cadeia ininterrupta de eventos perpetrados por uma Organização Criminosa (ORCRIM) resiliente e adaptável.

O decreto prisional não se alicerça apenas nos diálogos de 2022, mas também em
dados atualizados até março e abril de 2025
, que revelaram a continuidade das fraudes (novos anúncios fraudulentos na OLX) e a persistência da movimentação financeira atípica do grupo, o que afasta, de modo cabal, a alegação de falta de contemporaneidade.

Ademais, em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação do paciente do contexto coletivo do grupo.

O fato de o Ministério Público de primeiro grau ter opinado pela revogação da
custódia,
embora relevante, não vincula o magistrado, que formou seu convencimento em sentido diverso e de forma fundamentada.

Salienta-se, ainda, que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer nesta instância (Id. 321297852), manifestou-se de forma contrária ao MP
, opinando pela denegação da ordem, por vislumbrar a presença do risco de reiteração delitiva.

Acresça-se que
, os
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando o
periculum
libertatis
está concretamente demonstrado, conforme preconiza o Enunciado Criminal n. 43 deste Sodalício:
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
’
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

O princípio da
proporcionalidade
é observado quando a prisão preventiva é a única medida capaz de tutelar o bem jurídico tutelado, o que se verifica no caso vertente, dada a alta complexidade, a continuidade delitiva e a periculosidade do Paciente (membro de facção criminosa).

Diante da evidência do risco à ordem pública, a custódia se impõe como
medida adequada e necessária
para interromper a atuação da ORCRIM.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
PAULO CESAR BULHÕES DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025